Tribunal: TJSP
Processo: 2217441-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para rescindir o contrato, liberar o imóvel para a Ré e proibir que esta inclua o nome dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Arguição de decisão 'extra petita'. Não verificação. Insurgência da Ré

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para rescindir o contrato, liberar o imóvel para a Ré e proibir que esta inclua o nome dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Arguição de decisão 'extra petita'. Não verificação. Insurgência da Ré quanto à tutela antecipada concedida. Acolhimento. Ausência de elementos de prova que evidenciem a probabilidade do direito dos Autores, considerado que apenas colacionaram à exordial instrumento de confissão de dívida, sem apresentar o compromisso de venda e compra do imóvel ou mesmo a matrícula do imóvel, de modo a possibilitar a análise da natureza jurídica do negócio. Autores que, quando da propositura da ação já se encontravam inadimplentes há dez meses. Tutela de urgência afastada. Preliminar afastada, mas no mérito recurso provido.